Tribunal: TJMT
Processo: 1022921-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022921-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (AGRAVANTE), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – BENEFÍCIO FINANCEIRO ALMEJADO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DAS CÉDULAS RURAIS – READEQUAÇÃO DO VALORDA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proveito econômico pretendido na ação revisional de contratos bancários ou cédulas rurais onde haja sido formulado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida corresponde ao valor total dos contratos ou cédulas em revisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021